Tribunal: STF
Processo: RE 108682
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
REAJUSTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA AOS PROVENTOS DE
PROFESSORAS PRIMARIAS DO ENSINO PÚBLICO ESTADUAL. CONTRARIEDADE,
NÃO CONFIGURADA, DO ART. 102, PARAGRAFO-2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CABIMENTO, PELA LETRA D, VETADO PELO ART. 325, IV, D E VIII, DO
REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO APROVADA EM 15-10-80).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.